Tribunal: TJSP
Processo: 1040932-17.2017.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000615117
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1040932-17.2017.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BV
FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, é apelada
ISABEL JOSEFA DE JESUS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente), ANA CATARINA STRAUCH E JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA
MELATTO PEIXOTO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
PEDRO KODAMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1040932-17.2017.8.26.0002 - GAS
2
Voto no 19649
Apelação n.o 1040932-17.2017.8.26.0002 Processo Digital
Comarca: São Paulo
Apelante: BV Financeira S/A - Crédito, Financiamento e Investimento
Apelado(a): Isabel Josefa de Jesus
Juiz (a): Anderson Cortez Mendes
Apelação. Contrato bancário. Ação revisional. Cobrança de seguro e
título de capitalização. Admissibilidade. Aplicação do entendimento
firmado no Recurso Especial n.o 1.639.320-SP, sob o rito do art. 1.040
do Código de Processo Civil. Sentença de parcial procedência alterada.
Recurso provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença de fls.
88/107, cujo relatório adoto em complemento, que, na ação revisional proposta por Isabel Josefa
de Jesus contra BV Financeira S/A - Crédito, Financiamento e Investimento, julgou parcialmente
procedentes os pedidos formulados para limitar os encargos moratórios ao percentual equivalente
à somatória dos juros remuneratórios fixados no contrato, dos juros moratórios de 1% ao mês e da
multa moratória de 2%; para declarar a abusividade da exigência dos pagamentos a título de
prêmio de seguro prestamista e de e de capitalização parcela premiável; condenar a ré à repetição
simples das quantias cobradas, com o refazimento dos cálculos referentes ao negócio jurídico,
compensando com eventual indébito, com atualização monetária, segundo Tabela Prática deste
Tribunal de Justiça, desde a data da celebração do contrato, e com juros moratórios de 1% ao mês,
a contar da citação. Em razão da sucumbência a maior, a autora foi condenada ao pagamento das
custas, das despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da
causa, observada a gratuidade.
Inconformada, a ré apela aduzindo, em síntese, a respeito do princípio da
pacta sunt servanda e igualdade, bem como sobre a autonomia da vontade e liberdade de
contratar. Defende a legalidade da cobrança do seguro, como também do título de capitalização

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1040932-17.2017.8.26.0002 - GAS
3
parcela premiável. Requer o provimento do recurso para que seja declarada a legalidade do
contrato (fls. 109/120).

Recurso tempestivo e preparado (fls. 121).
Certificado o decurso de prazo sem que a autora apresentasse
contrarrazões (fls. 143).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o Relatório.
Versa o feito sobre revisional de contrato.
Em 25.10.2016, as partes firmaram a cédula de crédito bancário n.o
400968976, no valor total do crédito de R$ 32.219,04, a ser pago em 60 parcelas fixas de R$
879,99, com aplicação de taxa de juros de 1,76% a.m. e anual de 23,34%, com o fim de ser
adquirido o veículo marca/modelo: Chevrolet Onix, ano/modelo: 2014/2015. Foram cobradas:
“tarifa de cadastro”, no valor de R$ 599,00; “tarifa de registro do contrato”, no valor de R$
226,65; “tarifa de avaliação do bem”, no valor de R$ 395,00; “seguro”, no valor de R$ 850,00;
“IOF”, no valor de R$ 1.035,70; e “Cap. Parcela Premiável”, no valor de R$ 112,69 (fls. 73).
A r. sentença apelada, respeitado o entendimento do juízo de origem,
deve ser parcialmente alterada.
Não há dúvida de que o Código de Defesa do Consumidor se aplica aos
contratos bancários. A Súmula 297, do Superior Tribunal de Justiça dispõe:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições
financeiras”.
A aplicação do mencionado Código, todavia, não significa conceder tudo
o que o consumidor pretende, como se não houvesse contrato, outras leis aplicáveis à espécie e
entendimento jurisprudencial uniformizado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1040932-17.2017.8.26.0002 - GAS
4
A autora, ao contratar com o banco, concordou com a incidência de juros
pré-fixados, tarifas, multa contratual e taxas praticadas, não lhe cabendo, agora, manifestar
discordância dos encargos decorrentes do financiamento que livremente contraiu.
A cobrança do seguro no valor de R$ 850,00 deve ser admitida, porque
expressamente previsto no contrato (fls. 73), salientando, ainda, que o prêmio beneficia o cliente.
No caso dos autos, não há qualquer indício de prova de imposição da contratação do seguro por
parte da instituição financeira ou mesmo acerca da seguradora contratada. Além disso, a autora
não demonstrou que foi impedida de contratar outra seguradora que detinha proposta mais
vantajosa da indicada no contrato ou que sofreu algum prejuízo com a mencionada contratação.
Acrescente-se que ela manifestou expressamente o seu desejo de
contratar o seguro por ocasião da celebração do contrato, adquirindo o serviço em instrumento em
separado (fls. 77).
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1639320/SP julgado
em 12/12/2018, sob o rito do art. 1.040, do Código de Processo Civil/15, firmou o seguinte
entendimento:
“ (...) 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO
CPC/2015: (...) 2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor
não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira
ou com seguradora por ela indicada. 2.3 - A abusividade de encargos
acessórios do contrato não descaracteriza a mora. (...)” (REsp
1639320/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018)
Sobre o tema, confira-se:
“CONTRATOS BANCÁRIOS Ação de natureza revisional Cédula de
crédito bancário com garantia de alienação fiduciária Relação de
consumo caracterizada - Aplicação do CDC (Súmula 297 do C. STJ)
Tarifa de cadastro Possibilidade de cobrança - Contrato realizado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1040932-17.2017.8.26.0002 - GAS
5
dentro da vigência da Resolução CMN 3.518/07
Precedente STJ
(Recurso Especial 1.251.331-RS) - Súmula 566 do C. STJ - Tarifas de
avaliação do bem, registro de contrato/gravame e serviços de terceiros
Validade da contratação, ressalvadas a abusividade da cobrança por
serviço não efetivamente prestado; e a possibilidade de controle da
onerosidade excessiva em cada caso concreto Teses 2.1, 2.3, 2.3.1 e
2.3.2 firmadas no julgamento do REsp repetitivo no 1.578.553/SP
Registro de contrato/gravame e avaliação do bem
Validade da
cobrança Ausência de descrição dos serviços de terceiros - Cobrança
indevida - Repetição do indébito ou compensação com saldo devedor, na
forma singela, aplicada correção monetária pela tabela de débitos
judiciais do desembolso, e acrescendo-se juros de mora legais da data
da citação (natureza contratual da lide) - Seguro de Proteção
Financeira
Ausência de vício
Regularidade da contratação e
cobrança - Tese 2.2, firmada no REsp repetitivo no 1.639.320/SP -
Sentença substituída Decaimento em maior parte do autor Aplicação
do art. 86, parágrafo único, do CPC/2015 - Recurso parcialmente
provido, e majorados os honorários advocatícios (CPC/2015, art. 85, §
11).” (Apelação no 0015347-10.2012.8.26.0566, Relator(a): José Wagner
de Oliveira Melatto Peixoto, Órgão julgador: 15a Câmara de Direito
Privado, Data do julgamento: 04/04/2019).
E de igual forma deve-se entender quanto à cobrança do valor a título de
“cap. parc. premiável” (título de capitalização), posto que não demonstrado qualquer vício de
consentimento quanto à contratação desse serviço pela autora, que o aderiu em instrumento em
separado (fls. 78).
Nesse sentido, entendimento dessa C. Câmara:
APELAÇÃO "AÇÃO REVISIONAL" - CONTRATOS BANCÁRIOS
Cédula de Crédito Bancário Financiamento de veículo Alegação de
abusividade na cobrança das tarifas - Tarifa de cadastro Possibilidade
de cobrança (Recursos Especiais Repetitivos no 1.251.331/RS e
1.255.573/RS) - Tarifas de avaliação do bem e registro de contrato -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1040932-17.2017.8.26.0002 - GAS
6
Validade da contratação, ressalvadas a abusividade da cobrança por
serviço não efetivamente prestado; e a possibilidade de controle da
onerosidade excessiva em cada caso concreto Registro de contrato no
órgão de trânsito que observou a Resolução do CONTRAN no 320/09
Tarifas
legítimas

Capitalização
de
Parcela
Premiável
-
Admissibilidade da cobrança - Contratação em documento autônomo -
Ausência de vício de consentimento - Validade da contratação e
cobrança Sentença reformada RECURSO DA INSTITUIÇÃO RÉ
PROVIDO, PREJUDICADO O RECURSO DA AUTORA.
(Apelação Cível 1005510-95.2019.8.26.0297; Relator (a): Ana Catarina
Strauch; Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado; Foro de Jales
- 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 31/07/2013; Data de Registro:
05/05/2020)
Convém trazer à baila que o ilustre doutrinador Vicente Greco ensina:
“O autor, na inicial, afirma certos fatos porque deles pretende
determinada consequência de direito; esses são os fatos constitutivos
que lhe incumbe provar sob pena de perder a demanda. A dúvida ou
insuficiência de prova quanto a fato constitutivo milita contra o autor. O
juiz julgará o pedido improcedente se o autor não provar
suficientemente o fato constitutivo de seu direito.” (in Direito Processual
Civil Brasileiro, 2ovol., 14aed., pág.189).
Ademais, cumpre destacar que a inversão do ônus da prova é medida
excepcional e necessita do preenchimento de certos requisitos como o da verossimilhança das
alegações e hipossuficiência, que não estão presentes no caso, já que a autora tinha plenas
condições de produzir a prova constitutiva do direito alegado. Assim já decidiu o Superior
Tribunal de Justiça:
“1. APLICABILIDADE DO CDC À RELAÇÃO MATERIAL DISCUTIDA
NOS AUTOS - CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO IMPLICA A INVERSÃO
AUTOMÁTICA DO ÔNUS PROBATÓRIO - NECESSIDADE DE
ANÁLISE QUANTO AO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1040932-17.2017.8.26.0002 - GAS
7
ELENCADOS NO ART. 6o, VIII, DO CDC - INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS
FIRMANDO A AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES
DEDUZIDAS PELO CONSUMIDOR - IMPOSSIBILIDADE DE
REEXAME DO TEMA, POR PRESSUPOR NOVO ENFRENTAMENTO
DO QUADRO FÁTICO DELINEADO NOS AUTOS - 2. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.”
(AgRg no Ag 1187599/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA
TURMA, julgado em 14/02/2012, DJe 22/02/2012).
Por conseguinte, a cobrança do serviço de seguro e título de
capitalização parcela premiável deve ser considerada válida.
No mais, a ré, ora apelante, não se insurgiu especificamente em seu
recurso quanto à limitação dos encargos moratórios, consoante estabelecido na sentença, o que
impede a sua análise diante da incidência do princípio do tantum devolutum quantum appellatum.
Destarte, o recurso de apelação deve ser provido, para considerar válida a
cobrança do serviço de seguro e título de capitalização parcela premiável.
Descabida a majoração dos honorários prevista no art. 85, § 11, do
Código de Processo Civil, diante do provimento do recurso.
Por fim, já é entendimento pacífico o de que não está obrigado o julgador
a citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal para fins de prequestionamento. Assim,
ficam consideradas prequestionadas toda a matéria e disposições legais discutidas pelas partes.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao recurso.
PEDRO KODAMA
Relator
(Assinatura digital)